Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. contra a decisão interlocutória, proferida em sede de cumprimento de sentença requerido em face, PAULO EDUARDO LIMA DE OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de penhora da remuneração líquida da parte devedora para o pagamento da dívida. Alega a parte agravante, em síntese, que o cumprimento de sentença originário busca a satisfação do direito ao crédito oriundo da inadimplência de empréstimo pessoal consignado contratado pelo requerido, ora agravado. Afirma que busca a satisfação do seu crédito e que a parte agravada tem se furtado, reiteradamente, ao adimplemento da obrigação, asseverando que todas as diligências judiciais realizadas na fase satisfativa até então restaram infrutíferas. Defende a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade, sinalizando que a parte agravada é servidor público que percebe remuneração mensal líquida de, aproximadamente, R$13.000,00 (treze mil reais). Requer a antecipação da tutela recursal para seja determinada a penhora mensal de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida da parte agravada ou, subsidiariamente, em percentual menor ao crivo do juízo de ponderação do exame liminar, até a satisfação final do débito e, no mérito, a confirmação da providência com a reforma da decisão agravada. Preparo no ID 57684323 e no ID 57684324. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). O artigo 833, inciso IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. Sempre prevaleceu na jurisprudência o entendimento de que resguardava a absoluta impenhorabilidade de tais verbas, proteção de aplicação cogente por ser norma de ordem pública diretamente relacionada ao mínimo existencial, salvo as estritas exceções legais, interpretadas restritivamente. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio do seu Órgão Especial, tem lançado precedentes no sentido de permitir, em caráter excepcional, a constrição de salários quando preservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família (v.g. AgInt no AREsp n. 2.114.104/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; e EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). Entendimentos que, inclusive, têm encontrado ressonância nesta Egrégia Corte de Justiça (v.g. Acórdão 1727606, 07113411020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023; e acórdão 1657482, 07229493920228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dentro da cognição possível a esta fase processual, observo a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, com a consequente mitigação da regra da impenhorabilidade. Na espécie, é incontroversa a pendência de dívida a ser satisfeita, a adoção de diversas diligências infrutíferas para o adimplemento do débito e a condição suficiente da parte agravada, servidor público que recebe remuneração mensal líquida aproximada de mais R$13.000,00 (treze mil reais), conjuntura que aparente possível a assunção da constrição judicial em percentual que não sacrifique sua mantença ordinária (ID’s 177676830, 177676831 e 177676832 dos autos originários). Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal e determino ao juízo originário que proceda às diligências necessárias à efetivação da penhora de verba salarial da parte requerida (executada), Marcos de Sousa Carneiro, no importe de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos líquidos, até que seja alcançada a satisfação final do débito perseguido no cumprimento de sentença 0723788-66.2019.8.07.0001. Comunique-se ao juízo originário o teor da presente decisão (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil). Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora